Tribunal: TJES
Processo: 0001749-34.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despacho de Citação
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001749-34.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO FREITAS SANTOS
RECORRIDO: PAULA EDUARDA FREITAS NUNES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001749-34.2020.8.08.0008

APELANTE:
RODRIGO FREITAS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO RECONHECIDA. DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO POSSUI CREDIBILIDADE E BOA-FÉ. PRECEDENTES TJES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO RECONHECIDA. PREVISÃO NO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de RODRIGO FREITAS SANTOS, imputando-lhe a conduta tipificada no art. 331, do Código Penal (Desacato).

A sentença proferida pelo juízo singular (fls. 63/69) julgou procedente a denúncia a fim de submeter o réu a sanção do artigo 331 do Código Penal, condenando-lhe a 8 meses e 25 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

Irresignado com a sentença de procedência proferida, o acusado interpôs, argumentando que a situação descrita não configura desacato, uma vez que não preenche os requisitos e pela ausência de provas da materialidade delitiva, visto que a sentença se baseou exclusivamente em depoimentos dos próprios policiais que realizaram a operação que resultou na apreensão da acusada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto pela apelante, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente o mérito da ação, de acordo com a jurisprudência vigente, percebo que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância merece ser mantida.

De início, é evidente nos autos que o comportamento do autor coincide com aquele tipificado pelo artigo 331 do Código Penal, uma vez que os policiais estavam em serviço, atendendo ao chamado da irmã do réu. Ao chegar ao local foram tratados com agressividade a todo momento pelo infrator, até que foram ofendidos pelo apelante, que proferiu as seguintes palavras “pra mim vocês são dois palhaços”, fato esse confirmado em depoimento judicial, conforme mídia, minuto 1 min e 35s e 2 min 30s.

No que se refere à suposta falta de provas da materialidade delitiva, não se sustenta tal argumento, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
as palavras dos agentes públicos possuem credibilidade e boa-fé
, sendo estas provas válidas e suficientes para a comprovação do cometimento do delito. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (2º APELANTE). INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviáveis os pretendidos pleitos absolutórios. 2.
A palavra firme e coerente de guardas municipais, é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedente deste TJES
. 3. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o quantum aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração. 4. Comprovado o envolvimento de adolescente no tráfico, é impossível decotar a causa de aumento da pena do artigo 40, VI, da Lei 11.343/06. 5. Recursos desprovidos. (TJES. Apelação Criminal nº 0010169-10.2021.8.08.0035. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Data do Julgamento: 28/07/2023) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. POSSE DO OBJETO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA QUE INCUMBE À DEFESA. ORIGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como a apreensão do bem de origem ilícita, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de receptação simples, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem da acusada, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
. 3. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Criminal nº 0013123-87.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal. Relator(a): EDER PONTES DA SILVA. Data do Julgamento: 20/07/2023) (g.n.)

Por esses motivos, entendo acertada a sentença condenatória proferida pelo juízo sentenciante, devendo essa ser mantida incólume, conforme os fundamentos dispostos
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, de forma a manter incólume a sentença condenatória, pelos fundamentos transcritos acima.

Em tempo,
ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
em favor de JAQUELINE AFONSO SIMÕES, OAB/ES 28.194, no valor de
R$300,00 (trezentos reais)
, pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)